Tribunal: TJBA
Processo: 0556925-14.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0556925-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
THAIS JULIANA PEREIRA CATUABA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ILEGALIDADE DO ATO. LEI MUNICIPAL Nº 9.066/2016 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada por Dulcineia Silva Ribeiro em face do Superintendente da TRANSALVADOR, determinando a liberação do veículo I/Citroen Jumper 320M Microônibus, ano 2001, placa JOZ 3633, apreendido sob alegação de transporte irregular de passageiros, sem condicionamento ao pagamento de multas, diárias de pátio ou demais despesas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o condicionamento da liberação de veículo retido por suposto transporte irregular de passageiros ao pagamento de multas e despesas administrativas, com fundamento no art. 4º, IV, da Lei Municipal nº 9.066/2016 do Município de Salvador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança pressupõe a presença de dois requisitos essenciais e cumulativos: a existência de direito líquido e certo do impetrante e a prática de ato ilegal ou abusivo por autoridade pública, comprovados de plano, mediante prova pré-constituída.

A Súmula nº 510 do STJ é categórica ao estabelecer que a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, em consonância com o art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

A competência municipal para legislar sobre trânsito e transporte é suplementar, nos termos da Constituição Federal, sendo vedada a imposição de penalidades mais gravosas do que as previstas no Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das leis e à repartição constitucional de competências legislativas.

A retenção indevida do veículo utilizado como instrumento de trabalho produz danos concretos que transcendem o aspecto meramente patrimonial, configurando medida desproporcional que extrapola o poder de polícia administrativa e viola o direito de propriedade constitucionalmente garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida, confirmando-se a sentença concessiva da segurança.

Tese de julgamento: "1. A liberação de veículo retido por suposto transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas administrativas, nos termos da Súmula nº 510 do STJ. 2. É nulo o ato administrativo fundado em norma municipal declarada inconstitucional por usurpação de competência legislativa privativa da União."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, 22, XI, e 30, II; CTB, art. 231, VIII; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Municipal nº 9.066/2016, art. 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 510/STJ; TJ-BA, ADI nº 0011161-36.2016.8.05.0000, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, Tribunal Pleno, j. 15/06/2017; TJ-BA, Apelação nº 0526722-06.2017.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 04/03/2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0573582-65.2017.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 27/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0556925-14.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SALVADOR e como apelada SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
EM MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator